Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade dos delitos de violação de domicílio, de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher.
2. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que normalmente acontecem longe de olhos e ouvidos alheios. Por isso, deve ser aceita como prova, quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente, tanto o mais quando confirmada por depoimento de informante e testemunha policial, como no caso dos autos.
3. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.